Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Vistos, etc. Conforme noticiado no Agravo de Instrumento 0732723-25.2024.8.07.0000, também em tramitação perante esta Relatoria, a r. decisão agravada já não mais subsiste, tendo sido expressamente revogada nos seguintes termos: "ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Em 5 de agosto de 2024, às 14h50, na sala de audiências virtual deste Juízo, presentes a MM. Juíza de Direito, Dra. Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, a ilustre representante do Ministério Público, Dra. Carla Roberto Zen, os requerentes, M. C. d. M. e M. J. S. d. M., seus patronos, [...] bem como a requerida, E. A. C. d. M., e seu patrono, [...]. Aberta a audiência, o acordo restou infrutífero. Pelos autores: Requereu a realização de Estudo Psicossocial, bem como prazo para réplica. Pela ré: Sem requerimentos. Dada a palavra ao Ministério Público: Manifesta-se pelo restabelecimento da guarda compartilhada com lar de referência materno até o final da resolução da demanda, tendo em vista que a justificativa contida na inicial não se demonstrou verdadeiro. Pelos autores: manifestaram-se contrariamente à inversão do lar de referência do menor. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: Após, a oitiva informal das partes, restou verificado que o menor reside exclusivamente com a avó paterna e convive com o genitor através de visitas periódicas. Entretanto, não é plausível a justificativa da autora M. J. para a manutenção da situação funda-se na resistência da criança à convivência com a genitora em razão de brigas que teria presenciado. Assim, não há elementos que configurem risco à sua integridade física e psicológica ao menor, devendo o lar de referência ser o da genitora. Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 199303119 para FIXAR a guarda compartilhada de E. G. D. M. C. com lar de referência materno. A fim de possibilitar a transição adequada de lar de referência, fixo o dia 17/08/2024 às 16h00 para que a parte autora entregue o menor à genitora, caso a determinação não seja cumprida, expeça-se mandado de busca e apreensão. Mantém-se o regime de convivência do menor com o genitor, nos termos já ajustados. Abra-se vista à parte autora em réplica no prazo de 15 dias. Após, às partes para especificação de provas e sua pertinência, no prazo comum de 10 dias. Tudo feito, ao MP. Encaminhem-se os autos ao NERAF para realização do estudo psicossocial. Decisão publicada em audiência. Intimados os presentes. As partes e seus patronos, bem como o Ministério Público leram a ata, no modo de compartilhamento de tela/conteúdo, declarando ciência. Nada mais havendo a consignar, às 15h35, eu, [...], Secretário de Audiência, lavrei o presente termo que, após lido e achado conforme, será juntado aos autos. ". (PJe 0707927-49.2024.8.07.0006) Nessas condições, em face da perda superveniente de objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator